Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-50.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000533-50.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERSON CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DO ART. 39, §3º, DA CF/1988. RECURSO PROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de vínculo jurídico entre o Município e a parte autora, contratado temporariamente, e à consequente existência do direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. É ônus da Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não se verificou no caso concreto. Ainda que eventual nulidade do vínculo fosse reconhecida, a jurisprudência admite o pagamento de valores referentes a férias e 13º, nos termos do art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º, da CF/1988. Diante da ausência de demonstração da nulidade contratual ou de qualquer outro fato que impeça o reconhecimento das verbas pleiteadas, é de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da autora. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000533-50.2017.8.05.0052, de Casa Nova, em que figura como Apelante, GERSON CARVALHO DOS SANTOS, e como Apelado, MUNICÍPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes do voto condutor.